Tribunal: TJDFT
Processo: 0773758-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. FALTA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a Novacap, como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$ 2.199,00 (dois mil cento e noventa e nove reais), a título de indenização pelos danos materiais. Em seu recurso, a Novacap suscita ilegitimidade passiva, sob alegação de que a via DF-003/EPIA integra o sistema rodoviário do DF, sendo a responsabilidade exclusiva do DER/DF. No mérito, sustenta a ausência de sua responsabilidade, pois a atribuição de manter a referida via pública é do DER/DF. Pede a reforma da sentença com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para o feito ou a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66228014). Isento de Custas. Contrarrazões apresentadas (ID 66228019).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, de construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2o, § 1o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". É pacífico nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal o entendimento no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal, em tais casos, é subsidiária (Precedente: Acórdão 1632237, 07136672620228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada.
4. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Dessa forma, a omissão culposa do Estado em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor.
5. No caso, a má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias do local do acidente apresentadas pela parte autora (ID 57631282), as quais demonstram a má conservação da avenida em que ocorreu o incidente, ocasionando danos ao seu veículo. A extensão dos danos também restou comprovada pelas fotos e pelas notas fiscais anexadas aos autos (ID 57631281 e 57631283). Portanto, presente o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso.
6. Portanto, as provas são suficientes para demonstrar a responsabilidade do estado por omissão e, por conseguinte, o dever de indenizar, conforme determinado na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95